Tribunal: CARF
Processo: 11516.003590/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.003590/2010-19
ACÓRDÃO
9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
INDUSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o
alegado paradigma impede a caracterização do necessário dissídio
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.003590/2010-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 989/993) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-006.031 (fls. 968/976), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
FALTA DE INTIMAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS CRÉDITOS PARA COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
Impõe-se o cancelamento do lançamento relativo à omissão de receitas prevista
pelo art. 42 da Lei 9.430/96, quando não precedido da intimação do contribuinte,
com descrição individualizada dos depósitos bancários identificados, para
justificar a sua origem.

Cientificada dessa decisão, a recorrente apresentou tempestivamente embargos de
declaração (fls. 978/979), os quais foram rejeitados por meio do despacho de fls. 983/987.
Em seguida interpôs o recurso voluntário, que foi assim admitido (fls. 997/1.000):
A recorrente reproduziu no corpo do recurso, em sua integralidade, a ementa do
paradigma que menciona em sua exposição, o qual é oriundo de colegiado
distinto daquele que proferiu o acórdão recorrido, e não foi posteriormente
reformado, cumprindo, assim, os requisitos extrínsecos previstos no Regimento
Interno, para que seja analisado.
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à
demonstração da divergência alegada (“vício material vs. vício formal”), verbis:
“O entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do adotado
pela e. Turma a quo, e está representado em acórdão, cuja ementa está abaixo transcrita na
forma do art. 67, §9o do RICARF:
Processo n° : 10715.001961/97-26
Recurso n° : 131.192
Acórdão n° : 301-31.801
Sessão de : 18 de maio de 2005
Recorrente : DRJ/FLORIANÓPOLIS/SC
Interessada(s) : VARIG S/A — VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
O descumprimento de requisitos essenciais do lançamento como omissão dos
fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicadas as multas e
acréscimos legais, além da falta da prévia intimação estabelecida na legislação
específica, tudo em contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e 59,
do Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade desse lançamento por
vício formal. PRECEDENTES: Ac. 303-29972, 30296334 e 301-29966. RECURSO DE
OFÍCIO NEGADO. (Grifos nossos)
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.003590/2010-19
3
(...)
Passo à análise.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, restou suficientemente demonstrada pela recorrente.
No caso, trata-se de normas gerais de direito tributário, motivo pelo qual não
constitui óbice algum, para a demonstração da divergência alegada, o fato de o
paradigma apresentado tratar de infração relativa à legislação aduaneira, ao
passo que o recorrido trata de infração ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ, consubstanciada na omissão de receitas por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Isto porque o ponto sobre o qual recai a divergência diz respeito especificamente
à falta de intimação ao sujeito passivo, acerca de ponto fundamental para a
validação do lançamento, como circunstância ensejadora da eventual nulidade
do(s) respectivo(s) lançamento(s) efetuado(s).
No caso recorrido, faltou a intimação ao sujeito passivo que contivesse a
discriminação individualizada dos depósitos bancários em relação aos quais ele
deveria comprovar a origem, nos termos previstos na legislação específica (art. 42
da Lei no 9.430/96).
No caso paradigmático, faltou a intimação ao sujeito passivo “beneficiário pela
autoridade aduaneira da jurisdição local, para que ela apresente as informações
necessárias à identificação e valoração da mercadoria instruída com os
respectivos documentos comerciais e de transporte”, nos termos previstos na
legislação específica (“IN/SRF n. 84/89, item 24, com redação dada pela IN/SRF n.
47/95”).
Em ambos os casos, decidiu-se pela nulidade dos lançamentos, em face da
ausência da intimação ao sujeito passivo, prevista nas respectivas normas de
regência.
Cabe destacar, ainda, que em ambos os casos restou consignado que a ausência
da referida intimação caracterizava o cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo, o que reforça também a similitude entre os casos.
Entretanto, o acórdão recorrido anulou o lançamento por vício material, ao passo
que o acórdão paradigmático anulou-o por vício formal.
Os seguintes excertos do despacho que rejeitou os embargos opostos pela
Fazenda Nacional ao acórdão recorrido esclarecem, com precisão, o contexto do
caso, e confirmam o quanto acima afirmado:
“Contudo, não descrevem os embargos contradição interna do julgado. Veja-se que a
contradição suscitada baseia-se na premissa de que o lançamento fiscal contém vício “de
forma”, mas dita premissa reflete o ponto de vista do Embargante. Como se verá, o
raciocínio do acórdão embargado seguiu caminho diverso.
Os vícios específicos apontados na decisão foram: i) a falta de intimação prévia para
comprovação da origem dos depósitos bancários individualizados; e ii) [...] O entendimento
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.003590/2010-19
4
do Colegiado a quo foi de que o primeiro vício inquina de nulidade o lançamento fiscal, por
violação à garantia de ampla defesa do contribuinte.”
Por sua vez, os seguintes excertos do acórdão paradigmático esclarecem, com
precisão, o contexto do caso, e confirmam o quanto antes afirmado:
“A não comprovação da chegada da mercadoria ao local de destino do trânsito,
notadamente aquele constante da DTA-S n. 94001841-1, iniciado em 11/02/94 (fl. 03),
pressupõe a intimação do beneficiário pela autoridade aduaneira da jurisdição local, para
que ela apresente as informações necessárias à identificação e valoração da mercadoria
instruída com os respectivos documentos comerciais e de transporte de acordo com a
IN/SRF n. 84/89, item 24, com redação dada pela IN/SRF n. 47/95.
[...]
O descumprimento dos requisitos apontados caracteriza preterição do direito à ampla
defesa do contribuinte (art. 59, Dec. 70.235/72), enseja a declaração, de oficio, da nulidade
do lançamento ah initio, por vício formal, em cumprimento aos dispositivos contidos nos
arts. 142 do CTN, 10, 11 e 59 do Dec. 70.235/72.”
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação à matéria.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional.

Chamada a se manifestar, o sujeito passivo permaneceu silente.
É o relatório.

Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.003590/2010-19
5
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial fazendário é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, previsto no art. 67
do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015), bem como no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, in verbis:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)
RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.003590/2010-19
6
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos indicados e
a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma mesma
matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo, na
hipótese da comparação das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em
função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de 04/05/2018.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.003590/2010-19
7
A decisão recorrida assim motivou a nulidade do lançamento:
(...)
Pois bem, nos termos do citado art. 42, caput, e § 3o da Lei 9.430/96, a omissão
de receitas decorrentes da identificação de depósitos bancários de origem não
conhecida, somente pode ser tipificada após a regular intimação do contribuinte
para justificar a falta de registro em sua escrita contábil de cada uma das
movimentações financeiras, individualizadamente apontadas. Sem semelhante
procedimento prévio, eventual autuação que se calque nos preceitos do aludido
art. 42 será, irremediavelmente, cancelada, como vem entendendo, inclusive, a
Câmara Superior deste Órgão Colegiado. Veja-se:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
FALTA DE INTIMAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS CRÉDITOS PARA COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
A intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários por valores
globais, sem sua individualização, não preenche os requisitos legais para aplicação
da presunção de omissão de receitas. Diante da possibilidade de o Colegiado a quo
não ter localizado intimação com estas características nos autos, correto o
cancelamento do lançamento (Acórdão de no 9101-004.395, publicado no DJe de
01/10/2019).
Aliás, a D. Conselheira Relatora do acórdão invocado acima, com o brilhantismo
que lhe é próprio, deixou muito claro que a presunção legal a que alude o art. 42
“somente se estabelece a partir da falta de comprovação da origem (causa) dos
valores depositados nas contas correntes”. O fato-tipo deste preceptivo, portanto,
tem no desconhecimento prévio da natureza e causa dos valores movimentados
em contas bancárias o seu núcleo material, mas somente se aperfeiçoa após a
regular intimação do contribuinte para explicá-los, o que, de outro turno, só é
possível se a predita intimação discriminar os citados depósitos de forma não
global.
Compulsando-se os autos, vê-se que empresa foi intimada, inicialmente, por meio
do Termo juntado à e-fls. 4/07 (TIF de no 01/2009), tendo por objeto a
investigação necessária, como já afirmado no relatório que precede este voto, à
verificação da existência de créditos de IPI, PIS e COFINS a serem ressarcidos. Por
isto mesmo, e pela simples leitura deste TIF, constata-se que ele não se prestou
para os fins do art. 42, já referenciado acima.
Já no Termo de Constatação Fiscal e Intimação de no 3/2010 (denominado
“origem dos depósitos?”), o contribuinte foi informado sobre a existência de
diversas inconsistências em sua escrita contábil, constatada, essencialmente, a
partir do exame da fita-detalhe encaminhada à Fiscalização pelo Banco Bradesco.
E como já destacado, este elemento teria demonstrado que os depósitos
pretensamente escriturados como “devolução de adiantamentos à fornecedores”
estariam, em verdade, circulando entre as empresas de um mesmo grupo, as
alcunhadas “moldureiras” (que, posteriormente, foram todas concentradas, por
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.003590/2010-19
8
incorporação, na recorrente). E tendo em conta semelhante premissa, o TCFI em
questão terminou por instar o contribuinte a explicar os fatos acima, da seguinte
forma:
(...)
Ao final do TCF acima transcrito, a D. Autoridade Fiscal apenas reproduziu
planilhas em que todas as movimentações (saques e/ou depósitos ou qualquer
outra coisa, porque tais tabelas são ininteligíveis) foram abarcadas pela
investigação (e-fls. 82 e ss), sem destacar quais, efetivamente, se refeririam aos
depósitos que seriam, posteriormente, considerados como de origem
desconhecida.
O mais grave, e que torna o problema aventado no parágrafo anterior
insuperável, é que, pela transcrição do TCFI de no 03/2010, a D. Auditoria deixou
claro que a investigação se voltava para a escrita contábil do contribuinte e não
para a sua movimentação financeira. Aliás, dos trechos anteriormente
reproduzidos, fica evidente que a recorrente (ainda que na condição de sucessora
das outras três empresas), nunca foi instada a justificar a origem de depósitos
realizados em conta de sua titularidade. Tanto no item 1, como no item 2, a
Fiscalização pretendeu, sempre, a obtenção de esclarecimentos sobre a
divergência entre os lançamentos contábeis da insurgente e “as operações saque”
ou, mesmo, de depósito realizado em conta das outras três empresas - as quais,
pelo que se vê, v.g., do PA de no 11516.003592/2010-16, trazido pela interessada,
também foram autuadas (no caso deste último processo, a então impugnante era
a empresa Industria de Molduras Catarinense Ltda.).
Vale frisar que logo após a TCFI, acima, a D. Auditoria lavrou o Termo de
Verificação Fiscal de e-fls. 131 e ss, quando, somente então, à e-fl. 147, apontou o
valor dos depósitos que seriam objeto do lançamento ora polemizado,
novamente, contudo, sem os individualizar. Não houve, portanto, nenhum outro
ato de intimação das empresas em questão (incluindo-se a recorrente).
E aqui, diga-se, fica claro um segundo vício importante, porque, como já
destacado, além de não individualizar os depósitos, a Autoridade Fiscal
considerou todas as movimentações das quatro empresas (cujos depósitos, uma
vez somados, alçaram a monta de R$ 805.433,67). Ora, como destacado logo
acima, há evidências neste processo de que ao menos a empresa Indústria de
Molduras Catarinense Ltda. já teria sido autuada pelos mesmos fatos, e quanto
aos mesmos períodos, ora examinados.
A despeito da incongruência acima apontada, que soa quase que como um obter
dictum, os trechos anteriormente reproduzidos deixam extreme de dúvida que a
autuada nunca foi, previamente, intimada para justificar a origem dos depósitos
que, ao fim de contas, justificaram a assunção da presunção legal prevista pelo,
por vezes mencionado, art. 42 da Lei 9.430/96.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.003590/2010-19
9
E, nesta esteira, realmente a autuação não pode prosperar. Sem a intimação que
a se refere o caput do predito dispositivo, e sem a individualização dos depósitos
que justificaram a autuação, o que se tem, no caso, é a presunção da presunção,
encerrando, para além de dúvidas razoáveis, inadvertido rompimento da ordem
jurídica e, ainda, uma clara violação ao princípio da verdade material e,
principalmente, à garantia da ampla defesa do contribuinte.
Como se vê, o acórdão ora recorrido cancelou o lançamento por nulidade com
fundamento no art. 42, caput, e § 3o da Lei 9.430/96, sob a premissa de que a contribuinte não foi
intimada a justificar a origem dos depósitos tomados como base no lançamento, depósitos estes
que sequer foram individualizados, o que inclusive deu margem sobre a sua inclusão ou não em
autuação de outra empresa do grupo da contribuinte ora recorrida.
O vício, portanto, que culminou na improcedência total da cobrança objeto deste
caso concreto, diz respeito ao critério jurídico empregado pela autoridade fiscal responsável pelo
lançamento, que deixou de observar o rito do art. 42, da lei no 9.430/96. Foi sob esta circunstância
particular, então, que o cerceamento de defesa restou evidenciado pelo Colegiado a quo.
O paradigma (Acórdão no 301-31.801), por sua vez, envolveu a análise da
procedência ou não de autuação tendente a exigir créditos tributários sob a alegação de que a
empresa interessada não havia comprovado a conclusão do trânsito aduaneiro constante da DTA-S
n° 94001841-1.
Nesse contexto, o voto condutor do acórdão comparado manteve a decisão da DRJ
em prol da nulidade por vício formal, nos seguintes termos:
O litígio versa sobre a nulidade do lançamento por vício formal, bem como pela
falta de intimação prévia da contribuinte nos termos da legislação específica.
A não comprovação da chegada da mercadoria ao local de destino do trânsito,
notadamente aquele constante da DTA-S n. 94001841-1, iniciado em 11/02/94 (fl.
03), pressupõe a intimação do beneficiário pela autoridade aduaneira da
jurisdição local, para que ela apresente as informações necessárias à identificação
e valoração da mercadoria instruída com os respectivos documentos comerciais e
de transporte de acordo com a IN/SRF n. 84/89, item 24, com redação dada pela
IN/SRF n. 47/95.
Esse pormenor faz-se necessário em razão do procedimento fiscal denominado de
conclusão do trânsito aduaneiro, até então parcial, haja vista que os dados do
manifesto ou dos documentos de importação podem ser insuficientes para
viabilizar a classificação fiscal e mesmo a valoração aduaneira daquela
mercadoria.
Demais disso a notificação de lançamento (fl. 23) não atende aos dispositivos
contidos no art. 11 do Dec. 70.235/72, é omissa quanto à fundamentação legal
que prevê a incidência do tributo (I.I.), como também para a imputação da
infração e para a respectiva cominação, limitando-se a citar o art. 521, inciso II,
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.116 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.003590/2010-19
10
alínea "d" do RA, aprovado pelo Dec. 91.030/85 e Lei 9430/96 para os juros de
mora.
Nas operações de trânsito aduaneiro, em caso de suposta infração pela falta de
comprovação da chegada de mercadoria na repartição de destino, deve-se aplicar
o disposto contido no art. 481 do RA c/c o item 24 da IN/SRF n° 84/89, consoante
o entendimento esposado pelo juízo a quo, com o qual este Julgador se solidariza.
O descumprimento dos requisitos apontados caracteriza preterição do direito à
ampla defesa do contribuinte (art. 59, Dec. 70.235/72), enseja a declaração, de
oficio, da nulidade do lançamento ah initio, por vício formal, em cumprimento aos
dispositivos contidos nos arts. 142 do CTN, 10, 11 e 59 do Dec. 70.235/72.
Verifica-se, contudo, que a situação examinada no paradigma é substancialmente
distinta do acórdão recorrido, afinal lá tratou-se do cumprimento ou não dos requisitos para fins
de aferir determinado trânsito aduaneiro, ao passo que aqui tratou-se dos pressupostos para o
Fisco se valer da presunção legal de omissão de receita em face de depósitos bancários.
Não é possível, ademais, inferir como se posicionaria o Colegiado daquele
precedente quanto à natureza do vício aqui relatado. Daí a dessemelhança fático-jurídico que
prejudica o conhecimento recursal.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1017
DF CARF MF
Original